Tribunal: TJSP
Processo: 0515015-36.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Multas e Taxas – Extinção do feito em razão da nulidade das CDAs – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Multas e Taxas – Extinção do feito em razão da nulidade das CDAs – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO DESPROVIDO.